Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706498-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELEN FRANCA FIALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SUELEN FRANCA FIALHO contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal; [...] Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. [...] Art. 35. Os embargos serão apresentados em mesa na sessão subsequente, proferindo-se voto e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. [...] § 2o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais.; Acontece que contra a decisão que julgou deserto o recurso foi formulado unicamente pedido de reconsideração. Portanto, o prazo para interposição de Agravo Interno teve início no dia 16/05/2020, sem que tenha ocorrido qualquer causa para sua suspensão ou interrupção. Dessa forma, os embargos de declaração opostos em 19/06/2020 (ID 17001431), que em seu mérito ataca a decisão que julgou deserto o recurso, sequer merece ser conhecido, por ser intempestivo. De igual forma não se mostra apto para permitir sua conversão para Agravo Interno, porque também intempestivo para essa finalidade. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator